Tribunal: TJDFT
Processo: 0004698-15.2002.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de expedição de certidão de inventário no ID 15344689, intime-se o herdeiro JOILSON COSTA SANTOS para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF, e da credora falecida ARIOMAR COSTA DOS SANTOS. Cumprida a diligência, enviem os autos à Secretaria da COORPRE para tomar as devidas providências. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto